Tribunal: TJDFT
Processo: 0717671-51.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0717671-51.2018.8.07.0015 RECORRENTE: MANOEL LEITE MAGALHAES RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. PRETENSÃO REPARATÓRIA FORMULADA EM FACE DO PATROCINADOR. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. ILETIGIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INCLUSÃO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS E REFLEXOS RECONHECIDOS PELA JUSTIÇA TRABALHISTA NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO.TEMA 955 E 1021, STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO NO REGULAMENTO DO PLANO. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. INTEGRALIZAÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PATROCINADOR. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO E BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Preliminar de Aplicação do Código de Defesa do Consumidor: carece de interesse recursal, pois o diploma legal não serviu de fundamentação pelo Juízo de origem. Rejeitada. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil: A instituição é parte legítima para demanda na medida em que, como ex empregador do autor e patrocinador da PREVI, a ele competia o pagamento das horas extras e da cota patronal correspondente, a tempo, modo e valores devidos, visando à formação da correta reserva matemática do benefício de complementação de aposentadoria. Rejeitada. 3. Preliminar de coisa julgada: Há coisa julgada quando se repete ação anteriormente ajuizada e já decidida, contendo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §§ 1°, 2° e 4° do CPC/2015). O fato de ter tramitado reclamação perante a Justiça do Trabalho, da qual resultou condenação patronal ao pagamento de verbas trabalhistas e reflexos no âmbito de relação jurídica empregatícia, não caracteriza pressuposto processual negativo em relação à presente ação reparatória de danos movida contra o patrocinador objetivando a integralização de reserva matemática no âmbito de relação civil de previdência privada, cujos elementos (causa de pedir e pedidos) são distintos. Rejeitada. 4. Prejudicial de prescrição: ?Na ação de revisão da renda mensal inicial de benefício previdenciário complementar, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não atingindo o próprio fundo de direito.? (STJ. EDcl no AgRg no AREsp 148.476/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 10/06/2014). Rejeitada. 5. Mérito. 5.1. Da inclusão dos reflexos de hora extra no recálculo do benefício previdenciário. Aplica-se ao caso concreto as teses fixadas nos temas 955 e 1021 do STJ, em sede de repetitivos, sendo cabível o recálculo do benefício complementar pretendido pela parte autora, com a inclusão dos reflexos de horas extras reconhecidos na Justiça do Trabalho, desde que seja providenciada a recomposição prévia e integral da reserva matemática do fundo de previdência privada. 5.2. Da responsabilidade do patrocinador Banco do Brasil: Ambas as partes da relação de emprego, patrocinador e assistido, devem contribuir, na proporção de 50% para o equacionamento da reserva matemática do fundo de previdência privada. Portanto, o réu BANCO DO BRASIL S/A deve ser responsabilizado pela recomposição de 50% da reserva matemática. 5.3. Do Benefício Especial Temporário (BET e BER): O fundo destinado ao pagamento dos referidos benefícios já não mais existe, não havendo que se falar em sua revisão, já que sequer integram a complementação de aposentadoria paga pela PREVI. 5.4. Da Preservação do salário de participação e Observância do teto contributivo: A partir do reconhecimento judicial do pedido de integração das horas extras para revisão do benefício complementar, resta evidenciado o reflexo das horas extraordinárias habituais no cálculo do salário real de benefício - SRB (36 últimos salários-de-participação). Assim, inexistem óbices ao exercício da faculdade conferida ao autor de preservar o salário-de-participação, desde que observados os limites do artigo 28 e requisitos do artigo 30 do Regulamento da PREVI. 5.5 Dos Honorários advocatícios: A condenação em honorários sucumbenciais à entidade previdenciária-PREVI deve ser afastada, uma vez que não deu causa à lide. Só haverá sucumbência, eventualmente, na fase executória, se, após o custeio das cotas necessárias, a PREVI, devidamente intimada para revisar o benefício, deixar de fazê-lo no prazo legal. 6. Recursos conhecidos, preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas, no mérito, parcialmente providos. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 21 da Lei Complementar 109/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil, requerendo seja o Banco do Brasil responsabilizado pela integralização da reserva matemática relativa à complementação do benefício de aposentadoria; b) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, asseverando que, havendo possibilidade de debate condicionado à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com aporte de valores, a inclusão do patrocinador é medida que se impõe. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; c) artigo 85, §§6o e 11, do mesmo Codex, sustentando a necessidade de majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação; d) artigos 86 do regulamento do plano vigente a partir de 19/12/2007 e 87 do regulamento do plano vigente a partir de 16/2/2011, pleiteando o recálculo dos Benefícios Especiais de Remuneração (BER) e Temporário (BET) no caso em debate; Defende, ainda, que o requisito de recomposição da reserva matemática restou devidamente cumprido com os recolhimentos determinados pela Justiça do Trabalho, os quais foram calculados na forma prevista nos regulamentos da PREVI e são suficientes para o recálculo do seu benefício. Assim, entende que não há necessidade prévia e integral de recomposição da reserva matemática, em valores a serem apurados mediante estudo técnico atuarial, realizado por perícia, em sede de liquidação de sentença. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no tocante à invocada contrariedade ao artigo 927, inciso III, do CPC e à tese recursal de que o requisito de recomposição de reserva matemática restou devidamente cumprido com os recolhimentos determinados pela Justiça do Trabalho, os quais foram calculados na forma prevista nos regulamentos da PREVI e são suficientes para o recálculo do benefício, motivo pela qual não há necessidade de recomposição da reserva matemática, com valores baseados em estudo técnico atuarial, realizado em sede de liquidação de sentença. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 35711943):(...) Aplica-se ao caso concreto as teses fixadas nos temas 955 e 1021 do STJ, em sede de repetitivos, sendo cabível o recálculo do benefício complementar pretendido pela parte autora, com a inclusão dos reflexos de horas extras reconhecidos na Justiça do Trabalho, desde que seja providenciada a recomposição prévia e integral da reserva matemática do fundo de previdência privada. Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 21 da Lei Complementar 109/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: (...) Sobre o tema, como cediço, na previdência privada fechada, o custeio dos planos de benefícios é de responsabilidade tanto do patrocinador quanto dos participantes e assistidos (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001). Dessa forma, para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/8/2018). Ainda sobre o tema, veja-se a decisão monocrática lançada no Resp 1906739, da relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1/6/2021. Logo, “O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.041.559/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Também não deve subir o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§ 6o e 11, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca dos honorários, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 86 do regulamento do plano vigente a partir de 19/12/2007 e 87 do regulamento do plano vigente a partir de 16/2/2011, pois “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1222756/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o REsp n. 2.022.552/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028